Tribunal: STF
Processo: HC 266728
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVETIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006) e e participação em organização criminosa (art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013).

    2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. 

    II. Questão em discussão

    3. Analisar se, no caso, é possível afastar a existência dos indícios de autoria em relação ao paciente.

    4. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.

    5. Verificar se a prisão preventiva mostra-se contemporânea ao fatos pelos quais o paciente foi denunciado.

    III. Razões de decidir

    6. Relativamente à alegação de indícios suficientes de autoria, o Superior Tribunal limitou-se a assentar que “a via estreita do habeas corpus não se revela como o instrumento processual adequado para aprofundadas incursões no conjunto fático-probatório, com o fito de reavaliar a existência de elementos de autoria e materialidade delitiva”. Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    7. No caso, os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos que indiquem que a permanência do suposto autor do delito em liberdade comprometeria a garantia da ordem pública. Diante desse cenário, mostra-se inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

    8. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir do tempo transcorrido entre a data dos fatos imputado na denúncia e a data em que fora determinada a prisão, como acredita a defesa. Mas, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de a organização criminosa continuar com a sua atuação.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.